Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 308 DA LEI No 9.503/1997. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS NÃO AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente (art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro) a condenação é medida que se impõe.
2. Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o agente pratica crime de demonstração de perícia na manobra com veículo realizada em via estreita, de área residencial com grande circulação de pessoas, sem autorização da autoridade competente, gerando exacerbado risco à incolumidade pública.
3. A suspensão condicional do processo consiste em benefício processual que possibilita a extinção da punibilidade, pelo cumprimento das condições impostas, nos crimes de menor potencial ofensivo, e pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95.
3.1. Não se mostra cabível a concessão do sursis processual se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, ou mesmo que esse processo anterior venha a ser posteriormente suspenso, esteja suspenso ou que ocorra superveniente absolvição.
3.2 Pacífico o entendimento de ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2o, inciso II, da Lei 9.099/95, à suspensão condicional do processo.
4. Apelo não provido.